Tribunal: TJDFT
Processo: 0739861-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739861-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LIMA DAS VIRGENS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de INSTRUMENTO INTERPOSTO por DANIEL LIMA DAS VIRGENS FERREIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, em razão do recolhimento das custas pelo autor, aliado ao fato da não comprovação de impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família. (...)”. O agravante se insurge em face da decisão retro, que indeferiu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita no bojo de Ação de Conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL. Argumenta, em síntese, não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, e que o prévio recolhimento das custas iniciais feito na origem, não obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Pugna pela reforma do decisum para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. Na decisão de ID. 41613395, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Sem contrarrazões pelo agravado. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID.146985748), por meio da qual julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para reconhecer a existência de erro grosseiro no cálculo da nota da prova prática de digitação realizada pelo autor para provimento do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, devendo a banca proceder ao recálculo da nota dessa prova contabilizando todos os caracteres digitados pelo autor e efetuando o cálculo de acordo com o previsto no item 12.5 do Edital, bem como anular o ato que o eliminou do certame na etapa correspondente à prova prática de digitação, permitindo-lhe o prosseguimento no certame desde que aprovado em todas as fases. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao ressarcimento das custas judiciais adiantadas e ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, que arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 85, §§ 8o e 8o-A do CPC/15. Sentença submetida a reexame necessário (art. 496 do Novo Código de Processo Civil) e registrada eletronicamente nesta data. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2023 14:08:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora